Tribunal: TJES
Processo: 0001327-43.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001327-43.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI COELHO DE MORAES e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0001327-43.2021.8.08.0002

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE ALEGRE;

RENI COELHO DE MORAES E OUTROS;

RECORRIDOS:RENI COELHO DE MORAES E OUTROS;

MUNICÍPIO DE ALEGRE

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Reni.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM ÚNICA VEZ. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013 DECLARADO NULO POR FALTAR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM DE PAGAMENTO DOS VALORES ACUMULADOS ATÉ A SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese os Autores alegam que na data em que completaram 10 (dez) anos ininterruptos de serviço público passaram a receber os valores referentes à 1ª assiduidade. Acrescentam que por força do decreto nº 8.898/2013, a autarquia ré deixou de pagar a referida gratificação.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos no bojo da peça exordial e, por conseguinte, DECLARO NULO o Decreto Municipal nº 8.898/2013. Por consectário lógico, CONDENO o Instituto de Previdência e Associação dos Servidores do Município de Alegre/ES - Ipasma e do Município de Alegre a pagar aos autores os valores correspondentes à(s) gratificação(ões) de assiduidade suprimidas em razão do decreto anteriormente referido, desde a data da suspensão até a presente data.

Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do sinistro.

Irresignadas, ambas as PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

O MUNICÍPIO DE ALEGRE alegou que a percepção da ilegalidade na cumulação de gratificações se deu junto ao acórdão, já transitado em julgado, exarado junto aos autos do processo 0002658-46.2010.8.08.0002, em que o servidor Júlio César da S. Raggi pleiteava o pagamento de uma segunda gratificação, daí nasceu o Decreto que suspendeu a indevida cumulação, fazendo nele constar textualmente o fato. Pede pela reforma da sentença em relação à declaração de nulidade e condenação a pagar o adicional referente ao período no qual teve vigência o decreto.

Os AUTORES recorreram alegando preliminarmente “a existência do fenômeno jurídico do juízo prevento, com fincas no artigo 55, § 3º, c/c artigo 58, ambos do CPC, uma vez que todas as demandas que versam sobre esse mesmo objeto, onde figuram como réus o Município de Alegre/ES e IPASMA devem tramitar na 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do ES, sob a competência da Exma. Sra. Dra. Desembargadora Janete Vargas, que foi a primeira autoridade judicial em 2ª instância a deliberar sobre o assunto aqui pautado, conforme autos da Ação 0000743-25.2011.8.08.0002”. No mérito, pedem pela reforma da sentença no sentido de que seja condenada a municipalidade a restabelecer a rubrica suprimida, argumentando que há servidores que recebem de forma cumulada a gratificação de assiduidade citada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Os recursos interpostos podem ter sua análise feita de maneira conjunta, tendo em consideração que tocam em pontos diferentes, porém giram em torno da mesma razão de decidir, qual seja, a declaração de nulidade do decreto municipal nº 8.898/2013.

RECURSO DOS AUTORES

O Recurso inominado dos Autores traz uma questão preliminar, onde argumentam “a existência do fenômeno jurídico do juízo prevento, com fincas no artigo 55, § 3º, c/c artigo 58, ambos do CPC, uma vez que todas as demandas que versam sobre esse mesmo objeto, onde figuram como réus o Município de Alegre/ES e IPASMA devem tramitar na 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do ES, sob a competência da Exma. Sra. Dra. Desembargadora Janete Vargas, que foi a primeira autoridade judicial em 2ª instância a deliberar sobre o assunto aqui pautado, conforme autos da Ação 0000743-25.2011.8.08.0002”.

Ocorre que a preliminar deve ser rejeitada, pois o disposto nos artigos 55 e 58, CPC, não se aplicam a recursos em segunda instância, mas aos processos de 1ª instância em casos específicos, bem como
por ser o presente feito de competência dos Juizados Especiais
,
o que também afasta a competência do Tribunal de Justiça para análise de eventual recurso
. REJEITA-SE.

Quanto ao mérito, argumentam os Autores basicamente que: “Contudo, em ação judicial movida pelo servidor Sebastião Renato Oliveira da Silva em face do Município de Alegre (autos nº 0000743- 25.2011.8.08.0002), foi determinado pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, por decisão com trânsito em julgado, que o Município concedesse o adicional de assiduidade a cada interstício previsto na Lei Municipal nº 1.963/92. Destaca-se que em 13 de outubro de 2015, o atual Prefeito Municipal Nemrod Emerick, que na época atuava como vice-prefeito e substituía ao que se encontrava de licença médica, através do Decreto nº 9.690/2015, concedeu o pagamento do referido benefício ao Sr. Sebastião Renato Oliveira da Silva, na forma da decisão proferida nos autos retro numerados.”

Ocorre que tal decisão se deu em ação pessoal de um servidor, sem que tenha provocado qualquer efeito erga omnes, portanto, não há que se falar em vinculação daquele entendimento, tampouco na extensão deste a outros servidores.

Quanto aos argumentos referentes à interpretação do Estatuto dos Servidores, entendo que igualmente não deve prosperar o recurso dos Autores, pelos mesmos fundamentos e jurisprudências já constantes em sentença, com as quais concordamos integralmente.

RECURSO DO MUNICÍPIO

Quanto ao recurso apresentado pela municipalidade, temos que igualmente não merece prosperar. Seus principais argumentos recursais podem ser assim sintetizados:

“(...) a percepção da ilegalidade na cumulação de gratificações se deu junto ao acórdão, já transitado em julgado, exarado junto aos autos do processo 0002658-46.2010.8.08.0002, em que o servidor Júlio César da S. Raggi pleiteava o pagamento de uma segunda gratificação, daí nasceu o Decreto que suspendeu a indevida cumulação, fazendo nele constar textualmente o fato. O princípio que arrazoa a sentença, no que tange à sucumbência imposta ao Município, terá de ser conjugada para com o princípio da legalidade – o Estatuto dos Servidores autoriza a concessão de apenas uma gratificação – e a Súmula 473 do STF, que indica que a Administração pode rever seus atos quando eivados de vício. A concessão da segunda gratificação de assiduidade, com sentenças reiteradas por esse Tribunal, se constitui em vício constatado pelo próprio TJ/ES, amplamente difundido de forma anterior ao ajuizamento da presente ação.”

Sustenta a Recorrente que decreto declarado nulo foi editado em razão de decisão judicial transitada em julgado, onde ficou declarada a ilegalidade da acumulação da gratificação de assiduidade, objeto dos autos.

Ocorre que, o decreto municipal foi declarado nulo em razão de não ter sido respeitado o contraditório e a ampla defesa em sua edição, tendo em consideração que cada servidor individualmente atingido deveria ter tido a oportunidade de influenciar em tal decisão.

Portanto, a despeito da decisão judicial citada, correto o entendimento do Juízo de Origem e suas conclusões. Sem mais delongas, ratificamos os termos da sentença de origem, com a qual concordamos integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas dos autores em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)